Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. INADIMPLEMENTO. ATRASO. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. REPACTUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. NOVA EMPRESA. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TERMO ADITIVO. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS.
1. Operada a rescisão do contrato por culpa da fornecedora por ter incorrido em inadimplência parcial quanto ao objeto contratado traduzido pelo atraso e não entrega da íntegra dos serviços na forma contratada, cabível a condenação ao pagamento dos danos materiais gerados em razão do descumprimento do convencionado.
2. Tendo a empresa apelante, por meio de termo aditivo, assumido a responsabilidade total do cumprimento do contrato firmado entre a autora e a outra empresa ré, cabível sua condenação de forma solidária.
3. O fato de o termo aditivo não conter assinatura de duas testemunhas não o invalida para embasar a responsabilidade da empresa apelante, apenas não confere força executiva ao contrato.
4. A negativa de cumprimento do contrato firmado, arrastando deliberadamente a pendenga no tempo, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gera angústia desarrazoada, frustração e estresse aptos a caracterizar o dano moral, com inequívoco abalo no estado psíquico e emocional, em especial porque a autora passou três meses angustiada sem ter onde residir diante da mora das rés em instalar os móveis de seu apartamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.